Tribunal: TJDFT
Processo: 0708081-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS. NEFROPATIA GRAVE. PROVA PERICIAL. DOENÇA CONFIRMADA. ISENÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO DE DÍVIDA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. RESP 1495146. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO.
1. Demonstrado por meio de prova pericial que a autora já aposentada é portadora de nefropatia grave, a isenção de imposto de renda sobre seus proventos é medida que se impõe, uma vez que tal enfermidade está prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei 7713.
2. A correção de dívida tributária deve se dar a partir da aplicação da taxa Selic, sem a cumulação de qualquer outro índice, nos termos do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1495146, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.
3. Remessa necessária conhecida e desprovida.